Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701006-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SILVA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SILVA VIERIA em face de decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 111546369, origem). Nas razões (ID 32013761), o agravante informa se tratar, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, por meio da qual requereu tutela de urgência a fim de interromper a cobrança dos empréstimos fraudulentos realizados em sua conta bancária, assim como os pagamentos das compras efetuadas com o uso do seu cartão de crédito. Sustenta ser devida a declaração de inexistência dos débitos e a consequente devolução dos valores descontados indevidamente em razão da falha no sistema de segurança da instituição financeira, sendo desnecessária a presença dos terceiros beneficiados na demanda. Aduz que os documentos colacionados à inicial são suficientes para demonstrar a fraude ocorrida e a falha na prestação de serviços pelo réu, pois permitiu o acesso de terceiros à sua conta corrente e cartão de crédito sem identificação, assinatura ou cadastro prévio. Acrescenta a presença de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que as parcelas debitadas podem comprometer o seu sustento e a sua dignidade. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo, bem como das compras fraudulentas realizadas por meio do cartão de crédito. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo em ID 32013764. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Portanto, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Compulsando os autos de origem, observa-se ter o autor recebido, em 05/11/2021, via aplicativo WhatsApp, mensagem de número identificado como do Banco do Brasil, informando acerca da existência de pontos Livelo a vencer. Ao responder a mensagem, foi orientado a dirigir-se até uma agência bancária, onde seguiu as orientações da suposta funcionária em ligação telefônica. Sustenta que não houve o compartilhamento de informações pessoais ou senhas. Relata terem sido efetuadas diversas operações financeiras em sua conta corrente na mesma data, totalizando prejuízo de R$ 112.409,63 (cento e doze mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 85.987,87 (oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) enviados à conta denominada “SEFAZ GE GNRE ON LINE”; R$ 15.725,00 (quinze mil setecentos e vinte e cinco reais) em transferências para MATHEUS GOMES DE LIMA; e R$ 10.696,76 (dez mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) em pagamentos efetuados via cartão de crédito com a rubrica “CONVÊNIO ICMS”. Narra, na inicial, que a falha na prestação dos serviços permitiu que terceiros resgatassem valores aplicados em LCI, conforme se vê em ID 111519058, assim como permitiu a contratação de dois empréstimos em seu nome, nos valores de R$ 41.635,00 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e cinco reais) e R$ 2.895,87 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos). Requereu, na origem, fosse concedida a tutela de urgência para impedir a cobrança das parcelas dos empréstimos e das operações realizadas por cartão de crédito, bem como para determinar a devolução dos valores resgatados de forma fraudulenta em conta corrente. Para demonstrar o alegado, o autor colaciona boletim de ocorrência registrado em 19/11/2021 (ID 111519047), assim como extratos bancários, comprovantes de transferências e faturas de cartão de crédito. Conforme já exposto pelo douto julgador a quo, no tocante às transferências bancárias (SEFAZ e MATHEUS GOMES DE LIMA), as operações foram realizadas na data do evento, em 05/11/2021, encontrando-se perfeitas e acabadas. Em análise preliminar da controvérsia, entendo que a devolução do montante se confunde com o mérito da demanda e deverá aguardar a necessária instrução probatória na origem. Por outro lado, quanto as compras contestadas na fatura do cartão de crédito e os empréstimos efetuados, cabível a concessão da tutela pleiteada. Consta dos autos ter o autor contestado, em 08/11/2021, as compras realizadas no cartão de crédito com a rubrica “CONVÊNIO ICMS”, no total de R$ 10.696,76 – ID 111519061 e ID 111519062. Nos termos do art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor, deverá o fornecedor de serviços de crédito abster-se de “realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura”. Assim, demonstrada a contestação da fatura em tempo hábil e a manutenção dos valores nas faturas subsequentes, é cabível a concessão da tutela de urgência nesse ponto. Por fim, no que tange aos supostos empréstimos efetuados pelos fraudadores, há nos autos comprovantes da contratação realizada na data do evento, nos valores indicados pelo agravante, a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.981,98 (mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) - ID 32013766 e ID 32013767. Logo, presentes os indícios da ocorrência da fraude e da falha na prestação dos serviços bancários, é de se reconhecer a plausibilidade do direito invocado e a presença do risco ao resultado útil do processo caso mantidos os descontos mensais em conta corrente. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, tão somente para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar cobranças dos valores contestados na fatura de cartão de crédito, sob a rubrica “CONVÊNIO ICMS”, bem como de efetuar os descontos relativos aos empréstimos impugnados, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator